Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-51.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000018-51.2016.8.11.0037
RECORRENTE(S): UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO(S): VALDIRA SALETE PIANA BOMBARDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 58063987) interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 55608960):
“APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – VIABILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A LEGALIDADE, NÃO PROVOCANDO O DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – REAJUSTE DE MAIS DE 100% – EXORBITÂNCIA CONSTATADA – UTILIZAÇÃO DOS INDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.
“(...) Embora possível a pactuação, no contrato de plano de saúde coletivo, da cláusula de reajuste em razão da alteração da faixa etária, a variação das contraprestações há que ocorrer, entretanto, sem a aplicação de índices desarrazoados ou aleatórios que imponham onerosidade excessiva ao beneficiário, idoso do plano de saúde (AgInt nos EDcl no AREsp 1073880/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017), sob pena de sofrer a justa e necessária limitação. (N.U 0040882-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)
“(...) 2. O ordenamento jurídico admite a aplicação de reajustes financeiros nas mensalidades dos planos de saúde coletivos, mas desde que haja transparência e prova da sua necessidade.3. O reajuste unilateral e produzido de forma não condizente com a boa-fé e transparência que deve pautar a relação material entre as partes, revela-se indevido.4. “É abusivo o reajuste de plano de saúde pelo índice que melhor atende aos interesses do fornecedor, sem que se acorde ou se dê ao consumidor qualquer informação a respeito do critério adotado.” (AgRg no Ag 1087391/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 05/05/2009)5. “É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015).” (AgInt no AREsp 1296459/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)[...]” (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). (N.U 0014519-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)
Não havendo demonstração de má-fé da operadora de saúde, impõe-se a restituição do indébito em sua forma simples.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000018-51.2016.8.11.0037. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 26/08/2020. Publicado em 01/09/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 16 da Lei 9.656/98, ao argumento de que seria possível o reajuste por mudança de faixa etária nos contratos coletivos de prestação de serviços de saúde, e que o índice praticado seria válido.
Argumenta que “o reajuste no percentual de tão somente 13,57% praticados no ano de 2016 para os planos individuais/familiares sirva de parâmetro para o reajuste dos contratos coletivos, eis que são contratos com regras totalmente diferenciadas.” (id. 58063987 – p. 16)
Recurso tempestivo (id. 59206490) e devidamente preparado (id. 59287457).
Sem contrarrazões, conforme id. 63346475.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que a controvérsia do presente recurso versa sobre a validade da cláusula que prevê o reajuste por mudança de faixa etária nos contratos coletivos de prestação de serviços de saúde.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em sessão virtual iniciada em 29/05/2019 e finalizada em 04/06/2019, o Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, elegendo como recursos paradigmas: REsp 1.716.113/DF, REsp 1.721.776/SP, REsp 1.723.727/SP, REsp 1.728.839/SP, REsp 1.726.285/SP e REsp 1.715.798/RS (Tema 1016), nos seguintes termos:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ quanto à matéria.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII